Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0702149-19.2023.8.07.9000 RECORRENTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto equivocadamente de forma autônoma por PAULO CESAR FERREIRA NEVES, nos termos requeridos no ID no 52949990, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Arquive-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010